Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0723012-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 238210622 do cumprimento de sentença n. 0747246-73.2023.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a executada, aqui agravante, alegou nulidade da citação por edital; todavia, não conheceu da alegação de ilegitimidade ativa e inexistência de débito, ante a inviabilidade da sua apreciação pela via eleita. Eis o teor da decisão agravada: O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ela se encontra em local incerto ou ignorado. Neste contexto, dispõe o artigo 256 do CPC que “a citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando” e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. No caso dos autos, houve tentativa de citação da executada no endereço por ela informado na petição de ID 235861880, contudo, sem sucesso, conforme certidão da Oficiala de Justiça de ID 185248577. Ademais, foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 189059144), sendo que, nos endereços localizados, após diligenciados, não se logrou êxito em encontrar a executada (ID 190696281 e 190699868). Deste modo, não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização da executada e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas de que dispõe, o que atende ao disposto no artigo 256, § 3o, do CPC. Assim, rejeito a alegação de nulidade de citação. Noutro giro, a exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, de modo que as alegações de ilegitimidade ativa e de que o débito ora em execução já havia sido pago não se amoldam à hipótese, o que inviabiliza a sua apreciação por meio da via eleita. Assim, não conheço das sobreditas alegações. Com estes fundamentos, conheço parcialmente da exceção de pré-executividade (ID 235861880) e, na extensão, rejeito-a. A agravante alega que a citação editalícia é medida excepcional e que, embora realizado no juízo de origem algumas pesquisas nos sistemas conveniados, não houve esgotamento de todas as medidas disponíveis. Anota que a petição inicial informou o endereço correto da agravante, porém, tendo retornado com a informação dos correios de que o destinatário estava ausente nas três tentativas de entrega da correspondência. Afirma que caberia na diligência do Oficial de Justiça, após negativa dos correios, interfonar no apartamento e localizar a agravante no endereço, o que não ocorreu. Salienta que a agravante só tomou conhecimento da demanda já na fase de cumprimento de sentença, com o bloqueio de valores na sua conta bancária. Sustenta a ilegitimidade ativa da agravada, uma vez que o cheque está nominal à empresa VIVIANE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. Ressalta que não houve endosso na cártula a fim de demonstrar a transferência do crédito à agravada, sendo ela ilegítima para cobrar o crédito. Argumenta que, ainda que se considere a legitimidade, a dívida exequenda é descabida, tendo em vista que o débito já foi quitado junto ao credor originário. Justifica o perigo de dano em razão da penhora de valores de na conta da agravante, sem que a cobrança do débito seja legítima, de modo que a execução deve ser suspensa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a execução seja extinta, com a restituição dos valores penhorados. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado.) Sem olvidar que a execução está aparelhada por título executivo judicial formado em ação de cobrança, a questão concernente à inexistência da dívida não comporta exame em exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória para evidenciar os fatos alegados. No que tange à ilegitimidade ativa suscitada pela agravante, a questão não poderia ser constatada de plano pelo juízo singular. De acordo com o cheque em execução (id. 178384555 na origem), o beneficiário do título endossou-o em branco, ou seja, sem designar o endossatário, conforme autoriza a Lei no 7.357/85 (art. 19, § 1o). O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e, no endosso em branco, o título circula ao portador. Daí que o portador do cheque pode exigir o respectivo pagamento (art. 20 e 22 da Lei 7.357/85). Nesse contexto, infundada a alegação de ilegitimidade ativa. O cheque exequendo (id. 178384555 na origem) não contém a agravada como beneficiária primitiva e, por outro lado, inexiste controvérsia acerca do endosso, de maneira que o título emitido a favor de VIVANTE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA entrou em circulação, o que, a princípio, impediria a excepcional discussão acerca da origem da dívida, em respeito aos princípios cambiários da autonomia e abstração. Ademais, frente ao credor originário, o devedor do título se obriga por uma relação contratual, motivo pelo qual contra ele mantêm-se intactas as defesas pessoais que o direito comum lhe assegura. Já em relação a terceiro, o fundamento da obrigação está na firma do emissor, que expressa sua vontade unilateral de se obrigar. Somente quando o adquirente do título age de má-fé, em conluio com o portador anterior, para frustrar o princípio da inoponibilidade da defesa, o devedor tem direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor. Disso decorre a necessidade de dilação probatória para fins de verificação da má-fé da agravada, a qual não pode ser presumida. De outro lado, a nulidade de citação por edital pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, não assiste razão à agravante. De acordo com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, portanto, a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte. Nesse sentido: [...] 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 26/4/2019, convertida em ação de cobrança de quotas e encargos condominiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/7/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se há necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu para realização de citação editalícia; e (II) se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas e encargos condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. 3. A citação por edital é medida excepcional, cujas hipóteses estão expressamente enumeradas no art. 256 do CPC/15 e, ainda assim, dependem de criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público. Precedentes. 5. Não se pode ignorar, contudo, que a análise casuística acerca do esgotamento dos meios de busca e do cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação pessoal do réu incumbe ao Juízo de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório. 6. Incidência da Súmula 7/STJ quando a instância de origem decide, expressamente, que foram adotadas as diligências necessárias e esgotados os meios de buscas. Aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. [...] 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) No caso, diversas foram as tentativas de citação da agravante, pelo correio ou por oficial de justiça, seja no endereço apontado na inicial, seja nos endereços obtidos junto aos órgãos públicos conveniados a este Tribunal, sem sucesso. Sobreleva destacar que a agravante indica no recurso o endereço que residia à época da propositura da ação, qual seja, SQS 106, Bloco D, Apartamento 503, Asa Sul, Brasília-DF. Ocorre que o mencionado endereço foi diligenciado pelos Correios, na data de 01/12/2023 (id. 181067597 na origem), e por oficial de justiça, na data de 19/03/2024 (id. 190699868 na origem), mas a citação não foi efetivada. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, mesmo que a agravante seja compelida a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento ou reparação. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator